Tribunal: TJDFT
Processo: 0745907-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal no qual se discute excesso de execução em cumprimento de sentença. Conforme certidão de id. 70858510, a ilegitimidade passiva dos exequentes/agravados foi declarada no julgamento do AGI 0731131-77.2023.8.07.0000, cujo acórdão transitou em julgado em 14/04/2025. A questão da legitimidade, como condição da ação, é prejudicial ao julgamento do presente recurso, em que se discute alegado excesso de execução por aplicação de índices de juros e correção monetária. Nesse contexto, o presente agravo restou sem objeto, pelo que assim o declaro. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 15 de abril de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator